Tribunal: STF
Processo: ARE 1310842
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pela União, com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional (peça 3, e-STJ fls. 583/602), em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (peça 2, e-STJ fls. 473/486):



    PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DOS FISCAIS FEDERAIS AGROPECUÁRIOS – GDAFA. SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PARIDADE COM OS SERVIDORES ATIVOS. LIMITE MÁXIMO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. COMPENSAÇÃO COM EVENTUAIS VALORES PAGOS CUMULATIVAMENTE COM A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DOS FISCAIS FEDERAIS AGROPECUÁRIOS – GDFFA. [...]



    A recorrente alega violação às normas contidas nos arts. 5º, XXI, XXXVI e LXX, da Constituição Federal sustentando, em síntese, a ilegitimidade ativa da associação exequente.



    É o relatório. Decido.



    Na hipótese dos autos, a matéria impugnada não autorizava mesmo o trânsito do recurso extraordinário.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional e julgou o RE 1.293.130 RG, Relator o ministro Luiz Fux (Tema n. 1.119), firmando entendimento no sentido de assegurar a representatividade das associações para atuar em favor de seus representados no âmbito de mandado de segurança coletivo, independentemente de apresentação de relação nominal com a inicial da ação mandamental, autorização expressa dos associados ou, ainda, filiação anterior à propositura da ação. 



    Eis a ementa de referido julgado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA. TEMAS 82 E 499 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.



    Referido entendimento tem sido observado em pedidos veiculados em apelos extremos semelhantes ao presente recurso: ARE 1.271.311, Relator o ministro Gilmar Mendes; ARE 1.286.111, Relator o ministro Edson Fachin; ARE 1.292.407, Relator o ministro Gilmar Mendes; ARE 1.310.363 AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia; entre outros.



    O acórdão recorrido se encontra em perfeita convergência com aquele entendimento.



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância a quo, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    Publique-se.



Brasília, 16 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator